Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713976-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE JUPTER REZENDE D E S P A C H O Diante da notícia do óbito de JOSÉ JUPTER REZENDE (ID 55341668), suspendo o curso do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Intime-se a Defensoria Pública para que providencie a habilitação do espólio na forma dos art. 313, § 2o, II, e 687 e seguintes do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator